Tribunal: TJMT
Processo: 1040480-46.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040480-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRENTE), KELY KECY ROSA RIBEIRO - CPF: 013.429.021-65 (RECORRIDO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES registrado(a) civilmente como JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. PISO SALARIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. APLICAÇÃO DE COEFICIENTES. LEIS MUNICIPAIS Nº 874/2011 E Nº 1.340/2022. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Município contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública municipal (técnica de enfermagem), para declarar seu direito à correta aplicação dos reajustes gerais anuais e das progressões funcionais sobre o piso salarial fixado pela Lei Municipal nº 1.340/2022, bem como condenar o ente público ao pagamento de diferenças remuneratórias retroativas desde agosto de 2022, com reflexos nas demais verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a instituição do piso salarial pela Lei Municipal nº 1.340/2022 afasta ou absorve a aplicação dos coeficientes de progressão funcional previstos na Lei Municipal nº 874/2011.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e os elementos probatórios documentais constantes dos autos são suficientes para o convencimento do julgador.

4.

A prova documental (leis municipais e fichas financeiras) demonstra adequadamente a forma de cálculo da remuneração, tornando desnecessária a produção de prova oral ou pericial.

5.

A Lei Municipal nº 874/2011 institui o plano de cargos e estabelece a aplicação de coeficientes de progressão sobre o vencimento padrão inicial, permanecendo vigente.

6.

A Lei Municipal nº 1.340/2022, ao fixar o piso salarial dos técnicos de enfermagem, expressamente determina a manutenção das regras de progressão funcional previstas na legislação anterior.

7.

A não aplicação dos coeficientes de progressão pelo Município configura descumprimento da legislação vigente e gera diferenças remuneratórias devidas à servidora.

8.

Incumbe ao ente público comprovar o correto pagamento das verbas salariais, ônus do qual não se desincumbiu.

9.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF não se aplica ao caso, pois o Poder Judiciário não concede aumento por isonomia, mas apenas assegura o cumprimento da legislação municipal.

10.

Precedentes da Turma Recursal reconhecem, em casos idênticos, a obrigatoriedade da aplicação dos coeficientes de progressão sobre o piso salarial estabelecido em lei municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é de direito e a prova documental é suficiente. 2. A fixação de piso salarial por lei municipal não afasta a aplicação dos coeficientes de progressão funcional previstos em plano de carreira vigente. 3. A interpretação sistemática das leis municipais impõe a incidência dos coeficientes de progressão sobre o piso salarial. 4. O Poder Judiciário pode determinar o cumprimento de lei municipal sem violar a Súmula Vinculante nº 37 do STF. 5. O descumprimento da legislação remuneratória gera direito ao pagamento de diferenças salariais retroativas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos constante da inicial
para fins de
:

DECLARAR o direito da Reclamante à percepção de seu salário, incidindo os Reajustes Gerais Anuais (RGA) do piso salarial e das progressões de carreira (vertical e horizontal), respeitando-se os coeficientes e o valor da classe/nível em que se encontra, sem que a eventual diferença de piso salarial interfira nos aumentos, assegurando-se que o salário base efetivo reflita a evolução remuneratória legalmente prevista;

CONDENAR a Reclamada a pagar à Reclamante a quantia certa, a título de retroativos, correspondente às diferenças entre os valores devidos (salário base reajustado e progredido) e os efetivamente pagos (salário base congelado em R$ 3.325,00), considerando o respectivo nível e classe, desde agosto de 2022, com repercussão em férias, décimo-terceiros salários, adicional noturno, insalubridade, horas extras e gratificações de função;

Aos valores supra, devem ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir do vencimento de cada parcela mensal, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.

Sem reexame necessário, a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009”.

A Reclamante é servidora pública municipal, no cargo de Técnica de Enfermagem e alega ter direito à aplicação correta dos índices de progressão funcional e ao pagamento da diferença de importâncias não pagas, em razão de novo valor do piso salarial estabelecido pela Lei Municipal nº 1.340/2022, tendo em vista que o Município implementou o piso salarial da categoria de forma indevida, fato que gerou o ‘congelamento’ do vencimento dos servidores da categoria.

O Recorrente, nas razões recursais, pugna, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide. No mérito, defende que a legislação instituiu apenas um valor mínimo a ser pago, não havendo vinculação do piso salarial aos coeficientes de progressão da carreira. Invoca o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida que a prova documental é suficiente, não havendo cerceamento de defesa. No mérito, defende que a própria lei que criou o piso assegurou expressamente a manutenção das regras de progressão da carreira, devendo a sentença ser mantida.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1040480-46.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Município de Alto Garças

Recorrida(s):

Kely Kecy Rosa Ribeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de abril de 2026

VOTO

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos pares;

O Município Recorrente alega que teve seu direito de defesa cerceado em virtude do julgamento antecipado da lide. Contudo, o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

No caso em análise, a controvérsia é eminentemente de direito e os fatos estão amplamente demonstrados pela prova documental juntada aos autos (leis municipais e fichas financeiras/holerites). Não há necessidade de produção de prova oral ou pericial para verificar a base de cálculo de rubricas salariais estabelecidas em lei.

Diante disto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos pares;

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se a implementação do piso salarial dos técnicos de enfermagem (Lei Municipal nº 1.340/2022) anula ou absorve os coeficientes de progressão funcional garantidos pelo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Município (Lei Municipal nº 874/2011).

No âmbito municipal, a Lei Municipal nº 874/2011 institui o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores municipais, estabelece que as progressões verticais e horizontais se deem sobre o vencimento padrão inicial.

Posteriormente, foi editada a Lei Municipal nº 1.340/2022 que estabeleceu o piso salarial dos técnicos de enfermagem em R$ 3.325,00, com vigência retroativa a 1º/08/2022. Ocorre o artigo 3º da referida lei foi expresso e cristalino ao determinar que:
"A progressão na carreira, direitos e obrigações, se darão conforme os preceitos estabelecidos na Lei Municipal nº 874, de 08 de novembro de 2011"
.

Logo, impõem a observância do piso nacional da categoria da autora para formação do salário inicial de sua carreira, vez que a norma editada em Lei Municipal nº 1.340/2022 não revogou a norma anterior (Lei Municipal nº 874/2011).

Analisando as fichas financeiras, juntada a exordial, restou devidamente comprovado que o Município não cumpriu com o determinado nas normas legais, pois não foram aplicados corretamente os coeficientes, o que ensejou em perdas salariais à Reclamante. Incumbia ao Recorrente o ônus da prova do pagamento efetuado dentro dos ditames legais da supramencionada lei municipal, o que não ocorreu.

Quanto ao argumento do Recorrente de ofensa à Súmula Vinculante nº 37 do STF, observo que ela não se aplica ao caso. O Poder Judiciário não está atuando como legislador positivo ou concedendo aumento com base em isonomia. Apenas garante o fiel cumprimento do princípio da legalidade, determinando que o Município aplique as Leis Municipais nº 1.340/2022 e nº 874/2011 em sua integralidade, e não de forma a esvaziar direitos legalmente previstos.

Eis a jurisprudência:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. PROGRESSÃO FUNCIONAL. APLICAÇÃO DOS COEFICIENTES PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL Nº 874/2011 SOBRE O PISO ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.340/2022. POSSIBILIDADE. NORMA MUNICIPAL AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ÔNUS DO RÉU NÃO CUMPRIDO. MERA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA OU RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO AFASTA DIREITO LEGALMENTE RECONHECIDO. PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL EM CASOS IDÊNTICOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos formulados por servidora municipal técnica de enfermagem, reconhecendo-lhe o direito à percepção do salário mediante aplicação dos coeficientes de progressão funcional (Nível 10, Classe C) previstos nos arts. 21 a 24 da Lei Municipal nº 874/2011, incidentes sobre o piso salarial de R$ 3.325,00 fixado pela Lei Municipal nº 1.340/2022, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças retroativas desde agosto/2022, corrigidas pela Taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova pericial contábil; e (ii) estabelecer se é obrigatória a aplicação dos coeficientes de progressão funcional da Lei Municipal nº 874/2011 sobre o piso salarial fixado pela Lei Municipal nº 1.340/2022, gerando diferenças remuneratórias devidas à servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e os cálculos decorrem de operações aritméticas simples sobre dados já constantes dos autos, sendo desnecessária prova técnica especializada.

Incumbe ao réu o ônus da prova quanto a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (CPC, art. 373, II), ônus do qual o recorrente não se desincumbiu ao não demonstrar pagamento correto do salário de acordo com a legislação municipal.

A Lei Municipal nº 874/2011, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, prevê progressão funcional mediante aplicação de coeficientes sobre o vencimento padrão inicial, permanecendo plenamente vigente.

A Lei Municipal nº 1.340/2022, ao fixar o piso de R$ 3.325,00 para técnicos de enfermagem, não revoga nem afasta a aplicação dos coeficientes de progressão funcional previstos na legislação anterior, devendo ambas as normas ser interpretadas de forma sistemática.

A suspensão liminar da Lei Federal nº 14.434/2022 pelo STF não repercute sobre a validade e eficácia da Lei Municipal nº 1.340/2022, norma autônoma editada no âmbito da competência municipal prevista no art. 30, I, da Constituição Federal.

A responsabilidade fiscal não autoriza o descumprimento de lei municipal vigente, nem afasta direitos subjetivos do servidor quando não comprovado concretamente o risco ao equilíbrio fiscal.

Precedentes da própria Turma Recursal, em casos idênticos envolvendo o mesmo município e o mesmo cargo (processo nº 1000180-08.2023.8.11.0035 e outros), reconhecem a obrigatoriedade da aplicação dos coeficientes sobre o piso estabelecido pela Lei Municipal nº 1.340/2022.

Mantém-se a condenação ao pagamento das diferenças retroativas desde agosto/2022, corrigidas pela Taxa Selic, conforme a legislação de regência e a sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A aplicação dos coeficientes de progressão funcional previstos na Lei Municipal nº 874/2011 sobre o piso salarial fixado pela Lei Municipal nº 1.340/2022 é obrigatória, por força de interpretação sistemática da legislação municipal. A suspensão liminar da Lei Federal nº 14.434/2022 não repercute na eficácia da Lei Municipal nº 1.340/2022, norma autônoma editada no exercício da competência legislativa municipal. A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a questão controvertida é de direito e os cálculos decorrem de simples operações aritméticas sobre elementos já constantes dos autos. A mera alegação genérica de responsabilidade fiscal ou incapacidade financeira não afasta o direito legal do servidor quando não acompanhada de prova concreta e específica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, I; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 2º; Leis Municipais nº 874/2011 e 1.340/2022.

Jurisprudência relevante citada: TRT 1ª Turma Recursal/MT, processo nº 1000180-08.2023.8.11.0035; TRT 1ª Turma Recursal/MT, processos nº 1000597-29.2021.8.11.0035, 1000911-72.2021.8.11.0035 e 1001117-86.2021.8.11.0035.

(N.U 1040825-12.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM – ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL – AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE COEFICIENTES NOS SUBSÍDIOS – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL 1.340/2022 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Restou evidente que o município de Alto Garças deixou de aplicar o padrão de cálculo referencial atinente ao piso salarial nacional do técnico de enfermagem, correspondente ao coeficiente dos níveis e classes, conforme dispõe a lei municipal 1.340/2022.

(N.U 1000180-08.2023.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

Assim, é evidente o direito da servidora de receber sua remuneração com a correta aplicação dos coeficientes de progressão (vertical e horizontal) e RGA sobre o vencimento, sendo devidas as diferenças remuneratórias retroativas, com seus respectivos reflexos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantenho inalterada a sentença objurgada. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026